Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-28.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703816-28.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO ROBERTO CANDIDO RECORRIDO: TAAG LINHAS AEREAS DE ANGOLA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a ré a pagar indenização ao autor no valor de R$ 586,10, a título de dano material e no valor de R$ 4.000,00, a título de dano moral. A parte recorrente apresentou a petição de ID 64229352 requerendo a desistência do recurso interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Retornem-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora